Tribunal: TJDFT
Processo: 0723476-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723476-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA FELINTO DA SILVA, WALMIR DIAS NOVAES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIANA FELINTO DA SILVA e OUTRO contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, na execução n. 0001297-40.2009.8.07.0007, movida pelo BANCO BRADESCO S/A, determinou a intimação do agravado para que no prazo de 10 dias regularize a sua representação processual com a juntada de novo substabelecimento (ID 130389984, origem). Nas razões recursais (ID 37335026), narram tratar na origem de execução de título extrajudicial movida pela instituição financeira, fundada em Cédula de Crédito Bancário inadimplida, no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Informam que, conforme determinação proferida no Agravo de Instrumento no 0737461-61.2021.8.07.0000, de minha Relatoria, o agravado foi intimado para sanar vício de representação dos advogados Arthur Cloves de Oliveira e Kalessa Kelly Jorge da Silva, sob pena de nulidade dos atos por ele praticados e deles decorrentes. No entanto, colacionou novamente substabelecimento genérico, indeterminado e sem especificar a finalidade a qual se destina, não sanando o vício na representação. Sustentam que, conforme o artigo 76, inciso I, § 1o, do Código de Processo Civil, descumprida a determinação, o processo deve ser extinto. Com tais argumentos, buscam a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para suspender o curso do processo até decisão final proferida por esta Corte. No mérito, a reforma do decisum. Preparo efetuado (ID 37335029). É o relatório. Decido. Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, a parte agravante busca a reforma da decisão que determinou a intimação do agravado para que no prazo de 10 dias regularize a sua representação processual com a juntada de novo substabelecimento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar, a despeito dos argumentos dos agravantes, não vislumbro a plausibilidade do direito. Conforme decidido no Agravo de Instrumento no 0737461-61.2021.8.07.0000, de minha relatoria, foi determinada a intimação da parte agravada pelo juízo de origem para, no prazo de 10 dias, sanar o vício de representação dos advogados ARTHUR CLOVES DE OLIVEIRA e KALESSA KELLY JORGE DA SILVA, sob pena de nulidade dos atos por eles praticados e os deles decorrentes. Determinada a intimação pelo juízo a quo (ID 123227206), a instituição agravada colacionou nova procuração e substabelecimento (ID 124337134), contudo, este de forma genérica, contrariando o disposto na procuração. Após manifestação dos agravantes (ID 127449302), sobreveio a decisão atacada que concedeu novo prazo para regularização da representação processual, consignando que o substabelecimento deverá ser “devidamente subscrito em conjunto por pelo menos dois outorgados, bem como para que dele conste expressamente os atos processuais que poderão ser praticados pelos substabelecidos, não sendo suficiente a mera menção à ‘cláusula ad judicia’”. Conforme já disposto no julgamento do referido agravo, “considerando a existência de diversos procuradores, sendo que parte deles possui regular capacidade postulatória para atuar nos presentes autos, desnecessária a suspensão do processo”. Ademais, sabe-se que a irregularidade na representação processual pode ser sanada a qualquer tempo, pois se trata de vício sanável, possuindo prazo de natureza dilatória, em prestígio ao princípio da economia processual e a fim de se evitar o excesso de formalismo na prestação jurisdicional, que deve ser célere e efetiva. Nesse sentido o entendimento desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ATOS CONSTITUTIVOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, INC. I, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. 1. Hipótese de extinção do processo nos termos do art. 321, parágrafo único, em composição o art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil, em decorrência do não cumprimento de diligência para juntada de documentos à petição inicial.1.1. A autora atendeu, em parte, à determinação judicial. No entanto, requereu prazo complementar para coligir aos autos o restante dos aludidos documentos. 2. O prazo para emendar a petição inicial ou para diligenciar a respeito da juntada de documentos aos autos, é dilatório, e, sempre que possível, deve ser observada a nova sistemática do Código de Processo Civil que prestigia a razoável duração do processo e a primazia de julgamento do mérito, respectivamente, nos termos dos artigos 4o e 488, ambos do Código de Processo Civil. 3. O princípio da primazia do julgamento de mérito trata da legítima pretensão das partes em obter a solução integral do mérito em prazo razoável. 4. Em razão dos princípios da cooperação e da primazia da solução de mérito, não é razoável a extinção prematura do processo se a irregularidade é sanável e a parte demonstrou interesse no prosseguimento da demanda. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (Acórdão 1195303, 07087672120178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no PJe: 13/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator